Tribunal: TJDFT
Processo: 0000243-91.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO PREJUÍZO CONSTANTE NOS AUTOS. ART. 387, IV, DO CPP. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O art. 387, IV, do CPP dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

2. No caso, houve pedido expresso do órgão acusador, na denúncia, reiterado nas alegações finais, rebatido pela defesa, também em alegações finais, além da comprovação do efetivo prejuízo da vítima.

3. Devidamente observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, se mostra cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação do dano sofrido pela vítima.

4. Recurso provido.